Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE VALORES AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA RUBRICA DURANTE O PERÍODO VINDICADO. FALTA DE PROVAS APTAS A ILIDIR O PERCENTUAL APURADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL POR OUTROS FUNDAMENTOS.

1. A controvérsia incide sobre o direito da autora a acréscimo de valores aos seus proventos de aposentadoria, referente ao percentual de Gratificação de Atividade de Suporte Educacional – GASE não computado no momento da aposentação, relacionado ao período de 20/08/2009 a 05/11/2012 e de 06/11/2012 a 31/03/2013.

2. Com efeito, em atenção à pretensão inicial, verifica-se que o prazo prescricional da presente demanda iniciou-se na data da aposentadoria da autora.

3. Além disso, à incorporação de diferenças de valores à aposentadoria aplica-se o teor do Enunciado 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas a mais de 5 (cinco) anos da propositura da ação. Prejudicial de mérito afastada.

4. Restou incontroverso nos autos que o réu já incorporou aos proventos de aposentadoria da autora o percentual de 19,20% relativo à Gratificação de Atividade de Suporte Educacional – GASE.

5. Aplica-se a Lei distrital 4.075/2007 aos períodos de atividade anteriores à vigência da Lei 5.105, de 03/05/2013.

6. Conforme o inciso II do §5o do art. 21 da Lei distrital 4.075/2007, o Especialista de Educação Básica que deixar de desempenhar a atividade de suporte educacional terá direito à incorporação à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, do percentual de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Suporte Educacional, até o limite de 30% (trinta por cento).

7. Descabida a incorporação de mais 3,6% de Gratificação de Atividade de Suporte Educacional - GASE aos proventos da aposentadoria da parte autora, tendo em vista a ausência de pagamento de tal rubrica durante o pedido vindicado e de provas aptas a ilidir o percentual apurado pela administração pública.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prejudicial de mérito e julgar improcedente o pedido inicial por outros fundamentos.